Tribunal: TJSP
Processo: 2113376-56.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. INCONFORMISMO COM ATUAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA ESFERA PENAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
I. Caso em Exame:
Promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em relação à representação decorrente de denúncia de que o Promotor de

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. INCONFORMISMO COM ATUAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA ESFERA PENAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
I. Caso em Exame:
Promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em relação à representação decorrente de denúncia de que o Promotor de Justiça Nelson de Barros O'Reilly Filho teria contribuído para a impunidade em processo criminal envolvendo crimes sexuais, mediante omissão deliberada, destruição de provas e favorecimento dos acusados.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve atuação irregular do Promotor de Justiça Nelson de Barros O'Reilly Filho, conforme alegado pela denunciante, e se tal atuação configuraria violação aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativa.
III. Razões de Decidir:
3. A atuação do Promotor de Justiça foi questionada, mas rechaçada pelo juiz singular, que destacou a regularidade do processo e a independência funcional do Ministério Público.
4. A documentação não sustenta a alegação de que o promotor atuou com a finalidade de prejudicar a denunciante ou de favorecer os acusados. A promoção de arquivamento foi fundamentada na independência funcional e na ausência de provas suficientes para condenação.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Arquivamento da representação criminal determinado, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Tese de julgamento: 1. A independência funcional do Ministério Público é garantida constitucionalmente e não cabe responsabilização por atos praticados no estrito exercício de suas funções, salvo em casos de culpa grosseira, má fé ou abuso de poder.
Legislação Citada:
- Constituição Federal, artigo 127, § 1o
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - Lei no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.
- artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.
- artigo 18 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência Citada:
- Questão de Ordem na Ação Penal Originária no 371-MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.05.2004.
- Representação Criminal no 2128691-32.2022, Rel. Des. Campos Mello, j. 27.07.2022